Tribunal: TJMT
Processo: 1024675-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024675-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCIA MARIA RODRIGUES RINO - CPF: 827.830.981-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e de execução penal. Agravo em execução penal. Indulto natalino. Decreto nº 9.246/2017. Descumprimento das condições do regime aberto. Não preenchimento do requisito subjetivo. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto natalino com fundamento em falta grave cometida nos 12 (doze) meses anteriores à edição do Decreto nº 9.246/2017, visando a extinção da punibilidade pela concessão do benefício.

II. Questão em discussão

Preenchimento dos requisitos subjetivos exigidos pelo Decreto nº 9.246/2017 para a concessão do indulto natalino, diante de descumprimento das condições impostas no regime aberto.

III. Razões de decidir

1. O c. STJ possui entendimento no sentido de que o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave de modo a elidir concessão de indulto quando praticada nos 12 (doze) meses anteriores ao Decreto Presidencial, ainda que sua homologação tenha ocorrido após a publicação do decreto presidencial.

2.
O sentenciado não cumpriu as condições do regime aberto, não comparecendo em juízo no prazo assinalado, o que caracteriza falta disciplinar. A ausência de comparecimento demonstra descumprimento das condições impostas, não preenchendo o requisito subjetivo para a concessão do indulto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O descumprimento das condições impostas no regime aberto configura falta grave e afasta o preenchimento do requisito subjetivo exigido pelo Decreto nº 9.246/2017 para a concessão do indulto.

2. O abandono injustificado da execução penal impede o reconhecimento de bom comportamento carcerário, essencial à concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 9.246/2017, art. 4º, IV; Código Penal, arts. 339 e 155, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 508.808/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30.08.2019; STJ, AgRg no HC 765.902/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.02.2023; TJSP, AgExPe nº 00232446720248260114, Rel. Des. Silmar Fernandes, 9ª Câmara de Direito Criminal, j. 13.12.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1024675-56.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE (S): MARCIA MARIA RODRIGUES RINO

AGRAVADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por MARCIA MARIA RODRIGUES RINO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU nº 0024072-54.2014.8.11.0042), que indeferiu o indulto em cumprimento de pena unificada de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão por denunciação caluniosa e furto qualificado, em regime inicial
semiaberto -
art. 339,
caput
e art. 155 § 4º do CP
(ID 302099864).

A agravante sustenta que teria cumprido o requisito subjetivo para a concessão do indulto por não ter praticado falta grave nos 12 (doze) meses anteriores à publicação do Decreto nº 9.246/2017.

Pede o provimento para que seja concedido o benefício (ID 302099863).

A 19ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento
(ID 302099868).

A decisão foi mantida pelo Juízo de Execução Penal, em oportunidade de retratação
(ID 302099869).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal. Decisão que indeferiu o pedido de indulto com base no Decreto nº 9.246/2017. Recurso defensivo: A defesa sustenta que a agravante, na data-base prevista no decreto, já havia cumprido os requisitos objetivo e subjetivo para a concessão do indulto. Improcedência. O Decreto nº 9.246/2017 veda a concessão de indulto àqueles que descumpriram as condições do regime aberto. No caso, a agravante abandonou o cumprimento da pena em 01/09/2018 e reiteradamente descumpriu as medidas impostas pelo juízo da execução, demonstrando descompromisso com os fins da pena. Tais circunstâncias impedem, de forma categórica, a concessão do benefício. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 312193385)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante
registra as seguintes condenações:

- 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão por denunciação caluniosa - art. 339 do CP -, praticado em 19.5.2009, cuja sentença transitou em julgado no dia 19.8.2014
(Ação Penal nº 0001496-72.2011.8.11.0042);

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por furto
qualificado -
art. 155, § 4º do CP -, cometido em 28.6.2007 e transitado em julgado na data de 17.7.2015 (Ação Penal nº 0002026-47.2009.8.11.0042).

Em 24.4.2025, a agravante requereu a concessão do indulto [Decreto nº 9.246/2017] pelo argumento de que
“se enquadra na mencionada hipótese, tendo em vista que na referida data já havia cumprido mais de 1/3 (um terço) da pena e os seus crimes foram cometidos sem violência ou grave ameaça”
(SEEU nº 0024072-54.2014.8.11.0042 - mov. 53.2).

Em 7.5.2025, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido, nos seguintes termos:

“[...] Em audiência admonitória realizada no dia 24/02/2017 foi concedida a progressão ao regime aberto, mediante o cumprimento de condições, dentre elas o comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades (fls. 441/442, seq. 01.1).

Após, a apenada compareceu em Juízo para justificar-se em apenas 14 oportunidades, sendo a última no dia 24/08/2018. [...]

Em 18/04/2025 supostamente praticou outro delito, tipificado no artigo 303, § 1º, do CTB (lesão corporal culposa na direção de veículo), razão pela qual foi presa em flagrante delito. Em sede de audiência de custódia, obteve a liberdade provisória. [...]

Assim, ante o descumprimento das condições impostas para a permanência no regime menos gravoso (suposta prática de novo crime), indefiro a concessão de indulto [...]”
(Monica Catarina Perri Siqueira - juíza de Direito - SEEU nº 0024072-54.2014.8.11.0042 - mov. 66.1)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu a concessão do indulto natalino
sob assertiva de que a agravante teria descumprido as condições impostas no regime aberto (ID 302099864).

Dispõe o art. 4º, IV, do Decreto nº 9.246/2017:

“O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que: [...]

IV - tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa”

A agravante progrediu ao regime aberto em 24.2.2017, mas
não compareceu, regularmente, em Juízo, para justificar as atividades (Primus nº 0024072-54.2014.8.11.0042).

Como bem pontuado pela i. PGJ, a reeducanda ora agravante, após a progressão ao regime aberto, abandonou o processo de execução da pena, frustrando todas as tentativas de intimação para retomada do cumprimento da reprimenda
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 312193385).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que
“o não cumprimento das condições impostas por ocasião do deferimento da prisão domiciliar/regime aberto ao sentenciado caracteriza falta grave”,
de modo a elidir concessão de indulto quando
“praticada nos 12 (doze) meses anteriores ao Decreto Presidencial, ainda que sua homologação tenha ocorrido após a publicação do decreto presidencial”
(AgRg no HC n. 508.808/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 30.8.2019; AgRg no HC: 765902 SP 2022/0265165-3, Rel. Min. Jesuíno Rissato 14.2.2023, Sexta Turma, 17.2.2023)

Nessa linha, decidiu o e. TJSP:

“O sentenciado não cumpriu as condições do regime aberto, não comparecendo em juízo no prazo assinalado, o que caracteriza falta disciplinar. A ausência de comparecimento demonstra descumprimento das condições impostas, não preenchendo o requisito subjetivo para a concessão do indulto.”
(TJSP
AgExPe
nº
00232446720248260114, Rel. Silmar Fernandes, 9ª Câmara de Direito Criminal, 13.12.2024)

Logo, o ato impugnado deve ser mantido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025